Tribunal: TJES
Processo: 0010194-62.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010194-62.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010194-62.2011.8.08.0006

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ – DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2007). EXCLUSÃO INDEVIDA POR ERRO ADMINISTRATIVO. HOMONÍMIA. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. RETROAÇÃO À DATA DE FORMATURA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente público a promover o autor, policial militar, por ressarcimento de preterição, retroativamente à data da formatura do CHS/2007, com as devidas vantagens funcionais e diferenças remuneratórias. A pretensão decorre de falha administrativa que excluiu indevidamente o militar do certame, em razão de homonímia com réu em ação penal, sendo ele posteriormente aprovado no CHS/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão do autor do CHS/2007, motivada por erro da Administração ao confundi-lo com homônimo réu em processo criminal, autoriza a promoção por ressarcimento de preterição com efeitos retroativos, ainda que não tenha havido impugnação administrativa imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição visa reparar prejuízo causado por falha exclusiva da Administração, desde que não haja contribuição do militar.

O equívoco na exclusão do apelado do certame decorreu de erro crasso da Administração Militar, que não conferiu adequadamente os dados pessoais, configurando falha inescusável.

A ausência de recurso administrativo não caracteriza contribuição do militar, pois a lei exige ato positivo que tenha causado ou agravado a falha, e não mera inércia diante de erro estatal.

A aprovação posterior do apelado no CHS/2009 demonstra sua aptidão e reforça o direito ao reconhecimento retroativo da promoção, sob pena de perpetuar tratamento desigual em relação aos demais militares.

O princípio da isonomia, aliado à legalidade e razoabilidade, impõe a correção da ilegalidade, restabelecendo o status quo ante e garantindo os consectários financeiros da promoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promoção por ressarcimento de preterição tem por finalidade reparar prejuízo decorrente de falha administrativa exclusiva, independentemente de recurso administrativo imediato pelo militar prejudicado.

A exclusão de candidato por erro de homonímia constitui falha inescusável da Administração, impondo a retroação da promoção com todos os efeitos funcionais e financeiros.

A aprovação posterior em certame de igual natureza confirma a aptidão do militar e reforça a necessidade de restabelecimento do direito à ascensão na carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º e 37; CPC, art. 85, § 11; LC/ES nº 467/2008, art. 36, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0042909-35.2013.8.08.0024; TJ-ES, APL nº 0029845-21.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 19.10.2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000439-87.2022.8.08.0055, Rel. Des. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010194-62.2011.8.08.0006

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ – DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise como segue.

Na origem, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO ajuizou esta demanda em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando em síntese, que foi preterido no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2007) , para a graduação de 3º Sargento. A preterição ocorreu em virtude de falha administrativa, pela qual o apelado foi indevidamente considerado "sub judice" por ser homônimo de um réu em uma ação penal , sendo impedido de prosseguir no certame. Não obstante, ele foi aprovado em um curso posterior (CHS/2009) , o que fundamenta seu pedido de promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos à data de formatura da turma de 2007.

Após tramitação regular do processo, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 14122127) julgando procedente a pretensão autoral, com o seguinte dispositivo: "
À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de condenar o requerido à promoção por ressarcimento de preterição, retroativa à data de formatura do CHS 2007 (19.02.2009), com as respectivas vantagens funcionais e diferenças salariais em seus proventos
".

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, interpôs o presente apelo, por meio do qual defende a improcedência da pretensão, sob o argumento de que a inércia do apelado em impugnar administrativamente o ato de exclusão teria contribuído para o seu suposto prejuízo, o que, de acordo com o art. 36, inciso IV, da LC nº 467/2008, afastaria o direito à promoção por ressarcimento de preterição.

Todavia, em análise detida dos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, a promoção por ressarcimento de preterição, prevista no ordenamento jurídico, é um instituto que visa a reparar uma falha da Administração Pública, para a qual o militar não tenha dado causa ou contribuído. Sua finalidade é restabelecer a isonomia e a justiça, assegurando que o militar prejudicado por um erro alheio não perca a sua posição na hierarquia militar.

No caso em apreço, restou incontroverso que a exclusão do apelado do certame se deu por erro crasso da própria Administração Militar, que o confundiu com um homônimo réu em uma ação penal. Trata-se de uma falha administrativa primária e inescusável, pois, como bem pontuado pelo juízo de origem, cabia à Administração, no exercício do seu poder-dever de autotutela, verificar com precisão os dados dos candidatos. O erro, à evidência, não pode ser imputado ao militar, que foi o maior prejudicado.

Nesse contexto, a alegação do Estado de que a inércia do apelado em recorrer administrativamente contribuiu para o erro não merece prosperar. A "contribuição" de que trata a lei não pode ser interpretada como a mera ausência de uma ação corretiva por parte do administrado, mas sim como um ato positivo que cause ou agrave a falha. A responsabilidade por um ato nulo de pleno direito, como o que se deu em razão da equivocada identidade do militar, é exclusiva do ente público. Adotar tese diversa seria transferir ao cidadão a obrigação de fiscalizar a Administração Pública, isentando-a de suas próprias responsabilidades.

Os precedentes desta Corte de Justiça, de forma uníssona, consagram o entendimento de que a promoção por ressarcimento de preterição é medida que se impõe para sanar as falhas administrativas que causem o sobrestamento indevido da ascensão funcional do militar.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. [...] FALHA ADMINISTRATIVA. [...] MILITAR QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A FALHA. PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO EM VIRTUDE DE A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PMES TER OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. [...] IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. [...] 3) É inquestionável que foi a conduta morosa e ilegal da Administração Castrense que impediu o apelado de ser habilitado a participar do CHS 2012 e, consequentemente, de passar a perceber, desde a conclusão daquele certame, a remuneração prevista à graduação de 3º Sargento da PMES e os demais reflexos funcionais decorrentes, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que o recorrido tenha que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o direito do apelado à promoção por ressarcimento de preterição, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88)." (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0042909-35.2013.8.08.0024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR (CHS 2007). PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FALHAS ADMINISTRATIVAS COMPROVADAS . PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO EM VIRTUDE DE A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PMES TER OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. RETROAÇÃO À DATA DE FORMATURA DO CHS 2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito . 2) Para que a promoção em ressarcimento fosse deferida neste caso, era necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, o que se infere dos elementos constantes dos autos. Outrossim, o apelado foi provido em momento posterior, o que reforça seu direito. 3) “(...) Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. (...)” (TJ-ES - APL: 00298452120148080024, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021) 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004398720228080055, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

O fato de o apelado ter sido aprovado e promovido no CHS de 2009 apenas reforça a evidência de que ele tinha todas as condições de ser promovido na turma de 2007, não fosse o erro administrativo. A retroação da promoção se justifica como forma de restabelecer o
status quo ante
, corrigindo a ilegalidade praticada.

A pretensão autoral encontra amparo no princípio da legalidade, da razoabilidade e da isonomia, todos violados pela Administração Militar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.